Tribunal: TJDFT
Processo: 0737250-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA
1. Enquanto não alcançado o adimplemento do montante incontroverso da dívida exequenda, não se vislumbra prejuízo com a penhora de ativos do devedor, ainda que haja recursos em andamento, discutindo o quantum debeatur.
2. Ademais, embora necessário observar o princípio da menor onerosidade do devedor, ao buscar o cumprimento da obrigação, importa levar em conta, também, o princípio da eficiência da execução em favor do credor.
3. Recurso conhecido e desprovido.